Tribunal: STF
Processo: HC 240450
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “CAIO VINICIUS DE ALMEIDA SILVA ajuíza pedido de reconsideração contra a decisão de fls. 36-37, em que indeferi liminarmente o habeas corpus, por deficiência de instrução.



    Juntado o documento, é o caso de reconsiderar a decisão.



    Passo à análise do pedido.



    O recorrente alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão da Corte local que, ao denegar a ordem, manteve a sua prisão preventiva.



    A defesa pretende a soltura do paciente – preso em flagrante por tráfico de drogas e vínculo com organização criminosa –, sob o argumento de ausência do preenchimento dos requisitos da prisão cautelar.



    O Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, ofereceu os seguintes fundamentos:



    [...]



    Consta dos autos que: ‘Comparecem os Policiais Civis desta Delegacia de Polícia Especializada – 2ª ENTORPECENTES DEIC DEINTR 6 – informando o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal de Santos/SP, nos autos do Processo Digital nº 1513015-85.2024.8.26.0562, incorrendo na prisão de CAIOVINICIUS DE ALMEIDA SILVA, vulgo NEGO BOY, diante do encontro muitos de arquivos digitais nitidamente demonstrando sua ligação com crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Inicialmente cumpre esclarecer que as investigações preliminares foram desenvolvidas sobre a atuação de CAIO VINICIUS, vulgo NEGO BOY, como responsável pela logística de drogas e armas de fogo aplicadas ao tráfico de drogas promovido nas comunidades carentes existentes no bairro Rádio Clube, Santos/SP. Uma vez constatado o uso de pequenas embarcações para transporte de drogas e armas de fogo pelas áreas navegáveis dos manguezais, bem como, que estas drogas e armas de fogo são escondidas em barracos nas palafitas ou escondidos em toneis sob a maré, a Equipe de Investigação avançou seus trabalhos de Polícia Judiciária até alcançar quem estaria liderando a empreitada criminosa, culminando no Mandado Judicial em voga expedido para a pessoa do indiciado. Os Policiais Civis reportam terem diligenciado com apoio do GER DOPE e do GOE DEICDEINTER 6 ao endereço na cidade de Praia Grande/SP. Descrevem o local como um apartamento de classe média alta, equipado com móveis planejados e eletroeletrônicos modernos, fato este que chamou a atenção durante as investigações, pois CAIO VINICIUS, vulgo NEGO BOY, não possui profissão lícita declarada. Diante da negativa da abertura da porta, os Policiais Civis foram abrigados a forçar a entrada, encontrando CAIO VINICIUS, vulgo NEGO BOY, sua esposa e duas crianças. Passados aos procedimentos de buscas, apontam o encontro de porções de substância com aparência de MACONHA no banheiro do quarto da suíte do casal, além de 25 (vinte e cinco) aparelhos celulares no mesmo quarto. Relatam que um dos aparelhos celulares pode ser aberto e seu conteúdo foi analisado no local podendo-se constatar que o equipamento é de uso de CAIO VINICIUS, vulgo NEGO BOY assim como há arquivos indicando sua ligação com tráfico de drogas e atividades criminosas promovidas por organização criminosa. Nesse sentido, já nesta Unidade Especializada, com a devida autorização Judicial, efetuada melhor análise no aparelho celular, os Policiais Civis destacam conversas entre CAIO VINICIUS, vulgo NEGO BOY, e outros interlocutores ainda não identificados, porém, contendo informações sobre biquerias situadas no bairro Rádio Clube, Santos/SP. Também foram encontradas sobre armas de fogo, inclusive sobre realização de disparos com metralhadora de grosso calibre. Todavia, maior ênfase está nos arquivos contendo conversas sobre a morte do Policial Militar ocorrida na região do Mangue Seco, proximidade da Praça Lamacchia, bairro Rádio Clube Santos/SP, indicando que CAIO VINICIUS, vulgo NEGO BOY, possui liderança sobre a área e sobre os criminosos que ali atuam. CAIO VINICIUS DE ALMEIDA SILVA, em Termo de Interrogatório, entrevistado previamente por Advogado, negou a prática de crime de tráfico de drogas e vínculo com organização criminosa, desejando responder as demais questões após conhecer a respeito das apurações’. Em que pese as alegações da Defesa, nesta fase devem ser prestigiados os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado. Diante dessas circunstâncias infere-se, em princípio e sem adentrar no mérito, que a prisão em flagrante do indiciado foi legítima. IV. A Lei nº 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos averiguados (artigo 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (artigo 282, § 6º, do CPP). No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. A prisão do averiguado está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum libertatis. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. Malgrado a ausência de reincidência (fls. 33-34) e a quantidade não exacerbada de drogas apreendidas (fls. 21-23), há indícios de envolvimento do indiciado em crimes graves e as circunstâncias da prisão denotam dedicação a atividades criminosas e envolvimento no crime organizado, a afastar, em cognição sumária, o privilégio legal. Ademais, a prisão em flagrante ocorreu por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos de procedimento investigatório em que fora desempenhado minucioso trabalho de Polícia Judiciária com vistas ao combate ao nefasto delito de tráfico de drogas. Finalmente, a soltura no presente momento formaria verdadeiro incentivo à impunidade, aumentando consideravelmente a chance de reincidência, para obtenção de lucro fácil na mercancia de entorpecente. V. Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto dos fatos delituosos, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais desfavoráveis do averiguado, com base nos artigos 282, § 6º, e 310, II, do Código de Processo Penal, CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de CAIO VINICIUS DE ALMEIDA SILVA. Expeça-se mandado de prisão. [...] (fls. 19-22)



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.



    Com efeito, o Juiz de primeira instância – após narrar que ‘as investigações preliminares foram desenvolvidas sobre a atuação de CAIO VINICIUS, vulgo NEGO BOY, como responsável pela logística de drogas e armas de fogo aplicadas ao tráfico de drogas promovido nas comunidades carentes existentes no bairro Rádio Clube’ – apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao concluir ‘[haver] indícios de envolvimento do indiciado em crimes graves e as circunstâncias da prisão denotam dedicação a atividades criminosas e envolvimento no crime organizado’.



    O STJ e o STF, em casos similares, entendem que a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva. Confiram-se:



    [...]



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.



    À vista do exposto, reconsidero a decisão de fls. 36-37 e denego a ordem in limine.” (documento eletrônico 7).



    Ao final, busca-se:



    “(i) em sede de LIMINAR, reconhecer a ausência de fumus bonis juris e periculum in mora para substituir a prisão preventiva do paciente diante da ilegal decisão que a decretou sem qualquer mínima fundamentação idônea e, ainda, ante a ausência de periculum libertatis, que se depreende pelas particularidades do caso concreto e aspectos subjetivos do increpado, expedindo-se o competente alvará de soltura com imposição, ou não, de uma ou mais medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme o melhor alvitre de Vossa Excelência;



    (ii) no mérito, clama pela concessão da ordem para revogar a prisão cautelar e manter o paciente em liberdade até certificação do trânsito em julgado, ressaltando-se cabimento de nova prisão preventiva a qualquer tempo, desde que devidamente fundamentada em fatos contemporâneos;



    (iii) requer a dispensa do pedido de informações da ora apontada autoridade coatora, visto que os Impetrantes fazem a juntada da decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva, do acórdão proferido pelo Augusto TJSP e ainda da decisão emanada do c. STJ, revelando a ilegalidade contida nelas e demonstrando o evidente constrangimento ilegal imposto ao Paciente.



    (iv) finalmente, manifesta oposição ao julgamento virtual em razão da necessária sustentação oral que a Defesa pretende realizar.” (documento eletrônico 1, pp. 12-13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal -STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator